Tribunal: TJDFT
Processo: 0704473-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DECISÃO DANIELLY CAROLINE DA SILVA ROCHA interpôs agravo de instrumento, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu pedido de tutela de urgência para que BRADESCO SAÚDE S/A autorizasse a realização de procedimento cirúrgico e retirada do excesso de pele e reconstrução mamária, após perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica. Sustentou que o procedimento é previsto no plano contratado e que necessita submeter-se ao tratamento para melhoria de sua qualidade de vida. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que autorize de imediato a submissão ao tratamento. Pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte da postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade Contudo, a lei processual excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Os documentos trazidos pela recorrente revelam que estaria desempregada e que seu cônjuge percebe mensalmente renda inferior a R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais). Assim, os elementos apresentados corroboram a alegação de que não possuiria condições financeiras para suportar as despesas judiciais. Desse modo, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Passo à análise do objeto do recurso. Cuida-se de pedido de antecipação de tutela, em que a agravante pretende determinar à operadora de plano de saúde que autorize a realização de cirurgia reparadora após emagrecimento decorrente de cirurgia bariátrica. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “[...] No caso, entendo ausente o provável perigo em face do dano ao possível direito, eis que a prevenção de dermatite e melhora da autoestima não são fundamentos que demonstram qualquer urgência no deferimento da medida. Ademais, os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, não sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque não há como desfazer a cirurgia, uma vez que tenha sido realizada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que o tratamento está previsto no plano contratado e que necessita do procedimento para melhoria de sua qualidade de vida, tendo em vista que o excesso de pele estaria dificultando a higiene pessoal e causando dermatites em suco submamário. Em que pese o entendimento majoritário da jurisprudência acenar pela probabilidade do direito invocado, a questão ora em discussão é apenas quanto à sua realização de emergência ou urgência, uma vez que se pretende que, através de determinação judicial, o plano de saúde autorize e efetue a cobertura do tratamento, especificamente, o procedimento cirúrgico. Contudo, embora apontado pelo relatório médico, como um procedimento que se faz necessário, não há qualquer indicativo de emergência ou urgência. Desta forma, não se vislumbra, a priori, todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator